Tribunal: TJES
Processo: 5023091-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023091-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SORIO CORREA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023091-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: THIAGO SORIO CORREA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO POSTERIOR FUNDADO EM FATO PRETÉRITO SEM EFEITOS PENAIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. REATIVAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, consistente na reativação de conta em plataforma digital de transporte, e de indenização por danos morais e materiais.
2. a desativação da conta do motorista fundada em apontamento criminal pretérito, relativo à infração de menor potencial ofensivo, resolvida por transação penal, anterior ao credenciamento na plataforma.
3. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o descredenciamento de motorista de aplicativo com fundamento exclusivo em fato pretérito sem efeitos penais e anterior ao ingresso na plataforma; e (ii) saber se tal conduta enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A plataforma pode adotar critérios de segurança e conformidade para credenciamento e manutenção de motoristas.
6. O apontamento criminal decorre de infração de menor potencial ofensivo, solucionada por transação penal, com extinção da punibilidade e sem geração de antecedentes.
7. O fato é anterior ao credenciamento, o que afasta a razoabilidade do descredenciamento posterior, pois a própria plataforma admitiu o motorista mesmo diante dessa circunstância.
8. A utilização superveniente de fato pretérito sem efeitos penais como fundamento exclusivo para exclusão revela desproporcionalidade e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
9. A medida restringe indevidamente o exercício de atividade lícita e o direito ao trabalho.
10. A conduta decorre de interpretação contratual, sem demonstração de ofensa à dignidade ou situação vexatória, inexistindo o direito a danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É abusivo o descredenciamento de motorista de aplicativo fundado exclusivamente em fato pretérito sem efeitos penais, especialmente quando anterior ao ingresso na plataforma. 2. A exclusão indevida da plataforma, nessas hipóteses, não gera automaticamente dano moral, quando ausente violação à dignidade do trabalhador.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI nº 0024640-82.2023.8.16.0182, Rel. Fernando Swain Ganem, 3ª Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJRN, RI nº 0803750-44.2024.8.20.5129, Rel. Fábio Antônio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, j. 03.06.2025

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
THIAGO SORIO CORREA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (reativação de conta) e indenização por danos morais e materiais. O recorrente alega que sua desativação da plataforma Uber foi arbitrária, baseada em fato ocorrido há anos (transação penal por infração de trânsito) e já de conhecimento da ré. A recorrida, em contrarrazões, defende a legitimidade da desativação por descumprimento dos termos de uso e critérios de segurança.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito, assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia cinge-se à legalidade do descredenciamento do autor da plataforma mantida pela ré, por suposta infração contratual (existência de apontamento criminal em nome do autor).

De fato, é legítima a adoção, pela plataforma digital, de critérios de segurança e conformidade para credenciamento e manutenção de motoristas, inclusive com base em seus Termos de Uso e na legislação aplicável ao transporte individual de passageiros.

Todavia, no caso concreto, verifica-se peculiaridade relevante:
o apontamento criminal atribuído ao recorrente refere-se a infração de menor potencial ofensivo, solucionada por meio de transação penal, com consequente extinção da punibilidade, sem geração de antecedentes criminais, além de ter ocorrido em momento anterior ao seu credenciamento na plataforma.

Deste modo, tal circunstância afasta a razoabilidade da medida extrema de descredenciamento posterior, sobretudo porque a própria recorrida, ao admitir o autor em momento pretérito, implicitamente reconheceu a inexistência de impedimento relevante ao exercício da atividade.

Assim, a utilização superveniente desse mesmo fato pretérito, já juridicamente superado e destituído de efeitos penais, como fundamento exclusivo para o desligamento, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse contexto, a medida adotada acaba por restringir indevidamente o exercício de atividade lícita, atingindo o direito ao trabalho do recorrente, sem justificativa suficiente à luz da razoabilidade.

A propósito, a jurisprudência tem se orientado no sentido de reconhecer a abusividade do descredenciamento quando fundado exclusivamente em apontamento pretérito sem efeitos condenatórios, especialmente quando anterior ao ingresso na plataforma, conforme exemplifica:

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO – UBER. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO EXARADO NA EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. FASE PRÉ-PROCESSUAL. SITUAÇÃO QUE OCORREU ANTES DO CREDENCIAMENTO DO AUTOR NA PLATAFORMA. EXCLUSÃO ABUSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00246408220238160182 Curitiba, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 11/11/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. BLOQUEIO DE PERFIL DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE IRDR. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa de transporte digital contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer, danos materiais e danos morais formulados por motorista parceira excluída da plataforma, sem notificação prévia . 2. Fato relevante. A autora relata que, após apresentar atestado médico por Covid-19 e ter sua documentação aprovada com promessa de auxílio financeiro, teve seu perfil bloqueado em definitivo, sem justificativa ou aviso prévio, mesmo após promessa de reativação. 3 . Decisão anterior. Sentença de procedência, com condenação da ré à indenização por danos morais e materiais, bem como à reativação do cadastro da autora como motorista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de motorista parceiro de plataforma digital de transporte sem notificação prévia, especialmente quando há cláusula contratual que permite a rescisão unilateral imediata, à luz do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o IRDR nº 0025421-84 .2023.8.19.0000, para uniformizar a interpretação sobre a necessidade de notificação prévia e oportunidade de resposta na exclusão de motoristas por plataformas digitais . 4. Em cumprimento ao Aviso TJ nº 199/2023 e ao art. 982, § 1º, do CPC, impõe-se a suspensão dos feitos que discutam a matéria objeto do incidente, inclusive em grau recursal. IV . DISPOSITIVO 5. Julgamento do recurso suspenso até o pronunciamento definitivo no IRDR nº 0025421-84.2023.8 .19.0000. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08050749520228190011, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 24/04/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/04/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO . EXEGESE DOS ARTS. 48 DA LEI 9.099/1995 ART. 1 .022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. 1 – Embargos de Declaração opostos, o primeiro sob o fundamento da existência de omissão e obscuridade, e o segundo da existência de omissão, em face do Acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal. 2 – Os vícios apontados pela embargante/ré acerca da verificação de apontamentos criminais que autorizam a resolução imediata do contrato, limitação dos lucros cessantes a sete dias, abatimento dos custos operacionais no percentual de 40% e quanto ao termo inicial de incidência dos juros sobre o valor do dano moral e lucros cessantes foram devidamente enfrentados no voto, de modo que a ora insurgência traduz, na verdade, o mero inconformismo quanto ao convencimento adotado no Acórdão, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, os quais servem para o aprimoramento do que tenha sido decidido, conforme dispõe o art . 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, mas não para a sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida, segundo o entendimento do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 197 .575/MS, 4ª T. Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, j . 04/05/2021, DJe 18/05/2021). [...] 6 – Pelo exposto, conheço dos presentes embargos, mas lhes nego provimento, mantendo o Acórdão proferido nos seus exatos termos, dada a inexistência dos vícios apontados no decisum atacado. 7 – Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 8 – Voto de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9 .099/95. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08037504420248205129, Relator.: FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma Recursal)

Por outro lado, não se verifica configuração de dano moral indenizável.

Isso porque a recorrida agiu com base em cláusulas contratuais e políticas internas de segurança, não havendo demonstração de conduta abusiva qualificada, vexatória ou ofensiva à dignidade do recorrente, mas sim interpretação — ainda que equivocada — de suas regras de adesão.

Assim, a hipótese não ultrapassa o campo do mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, sendo insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Determinar
a reativação da conta do recorrente na plataforma da recorrida,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)